Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTOS C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 345 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS RECONHECIDA (ART. 344, CPC). FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO FIADOR EM CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO DO AUTOR E DESPROVIDO DA RÉ.

1. A revelia não implica a procedência dos pedidos iniciais, quando presentes alguma das hipóteses elencadas no art. 345 do Código de Processo Civil. Situação que não se faz presente, razão pela qual há de se presumir verdadeiras as alegações de fato que embasaram a pretensão inicial (art. 344, CPC).

2. Por força do contrato de mútuo, o autor, indicado como fiador e quem teve a assinatura adulterada, teve os valores depositados em sua conta poupança bloqueados. E mesmo diante da informação do vício do negócio jurídico acessório, a parte credora mante-se persistente na persecução do seu crédito. Tal situação caracteriza dano moral passível de reparação.

3. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação econômica do ofensor e a natureza pedagógica da reparação, mostra-se razoável e proporcional a fixação da compensação pelos danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA A DO AUTOR. DESPROVIDA A DA RÉ.